Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO. IDENTIDADE PARCIAL. LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.

1. Ocorre a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Haverá litispendência quando se repete ação que está em curso. Ou seja, protocolada a petição inicial em juízo, fica o autor impedido de renovar a demanda pendente (CPC, art. 337, §§ 1o e 3o).

2. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (CPC, art. 56). Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas” (art. 57).

3. Havendo parcial identidade entre as ações propostas, porquanto estabelecidas pelas mesmas partes e causa de pedir, com reiteração de pedido já formulado em ação em curso, e constatado que o pleito acrescentado na causa superveniente está implicitamente contido na primitiva lide, a configurar continência, impõe-se a extinção do segundo processo sem apreciação do mérito, por litispendência e continência (CPC, art. 485, V, e art. 57).

4. Recurso desprovido.